Tribunal: TJDFT
Processo: 0017912-55.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0017912-55.2016.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU SEGUROS S/A EMBARGADO: DAYANE MARCOLINO ALVES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13303902) opostos por BANCO ITAUCARD S.A. e ITAÚ SEGUROS S.A. contra DAYANE MARCOLINO ALVES em face de Acórdão (ID 13201502) que negou provimento à Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 15:39:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador